Tribunal: TJMT
Processo: 0019433-84.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019433-84.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALIANCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA LTDA - ME - CNPJ: 33.691.205/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE LOTFI CORREA - CPF: 022.475.341-04 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALBERTO BUSSIKI registrado(a) civilmente como ALBERTO BUSSIKI - CPF: 007.190.721-15 (EMBARGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (EMBARGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BAIXA DEFINITIVA DA PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO E SUCESSÃO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Aliança Contabilidade e Assessoria Jurídica Ltda. – ME e por Rubi Gotlib Kelm contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação por eles interpostos e manteve a sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e pedido de sustação de protesto. A embargante Aliança Contabilidade e Assessoria Jurídica Ltda. – ME alegou omissão quanto à ausência de notificação da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, e quanto à suposta iliquidez do título protestado, por englobar parcelas heterogêneas. O embargante Rubi Gotlib Kelm sustentou omissão quanto à indispensabilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, para sua inclusão no feito e eventual responsabilização. Ambos requereram efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegação de ausência de notificação da cessão de crédito e à suposta iliquidez do título protestado; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a permanência de Rubi Gotlib Kelm no feito; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina a controvérsia central da demanda, consistente na regularidade do protesto, a partir da existência da dívida e da ausência de prova idônea de sua quitação.

4.

A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar o pagamento dos débitos que deram origem ao protesto, pois os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a extinção da obrigação, seja por se referirem a períodos diversos, seja por consistirem em cheques sem prova de compensação, seja diante dos elementos extraídos da ação de consignação em pagamento correlata, julgada improcedente.

5.

A existência de dívida não comprovadamente quitada autoriza o protesto como exercício regular de direito e afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

6.

A alegação de ausência de notificação da cessão de crédito configura inovação recursal quando não deduzida anteriormente nos autos.

7.

O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia e enfrentar as questões relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

8.

A conclusão de que a dívida existia, não foi comprovadamente quitada e autorizava o protesto afasta a pretensão indenizatória e a tese de irregularidade do apontamento.

9.

O acórdão embargado analisa a permanência de Rubi Gotlib Kelm no feito e rejeita a alegação de vício de representação processual ou decisão surpresa, diante da baixa definitiva da pessoa jurídica e da condição do embargante como proprietário e sucessor natural.

10.

A fundamentação do acórdão não se apoia em responsabilização automática por desconsideração da personalidade jurídica, mas em circunstância processual relacionada à baixa definitiva da empresa e à representação ou sucessão processual reconhecida no caso concreto.

11.

A discordância da parte quanto à expressão “sucessor natural” ou quanto à conclusão adotada deve ser deduzida pela via recursal própria, pois os embargos de declaração não servem à reabertura do debate jurídico nem ao reexame do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de prova idônea de quitação da dívida autoriza o protesto como exercício regular de direito e afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.

2. O órgão julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia e afasta as questões relevantes capazes de modificar a conclusão.

3. A alegação não suscitada anteriormente nos autos configura inovação recursal e não caracteriza omissão do acórdão.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A permanência de sócio ou proprietário no feito, diante da baixa definitiva da pessoa jurídica e da representação ou sucessão processual reconhecida no caso concreto, não se confunde com responsabilização automática
p
or desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0019433-84.2012.8.11.0002

EMBARGANTES: ALIANÇA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA - ME, RUBI GOTLIB KELM

EMBARGADOS: ALBERTO BUSSIKI, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO

Colenda câmara:

Trata-se de
dois Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que
negou provimento aos recursos de apelação
interpostos por
Rubi Gotlib Kelm
e
Aliança Contabilidade e Assessoria Jurídica Ltda. – ME
, mantendo-se a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e pedido de sustação de protesto.

A embargante
Aliança Contabilidade e Assessoria Jurídica Ltda. – ME
sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto: a) à alegada ausência de notificação da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil; e b) à suposta iliquidez do título protestado, por alegadamente englobar parcelas heterogêneas. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e dado provimento ao recurso de apelação.

O embargante
Rubi Gotlib Kelm
, por sua vez, alega omissão quanto à tese de indispensabilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, para sua inclusão no feito e eventual responsabilização. Requer a integração do julgado e, também, a atribuição de efeitos modificativos, a fim de ser excluído da lide.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sustentando que os recursos buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os embargos de declaração
.

Dos embargos opostos por Aliança Contabilidade e Assessoria Jurídica Ltda. – ME

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de notificação da cessão de crédito e quanto à alegada iliquidez do título protestado.

Sem razão.

O voto condutor do acórdão examinou a controvérsia central da demanda, qual seja, a regularidade ou não do protesto. E o fez a partir do ponto essencial para o deslinde da causa: a existência da dívida e a ausência de prova idônea de sua quitação.

Constou expressamente do julgado que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento dos débitos que deram origem ao protesto. Também se registrou que os documentos apresentados eram insuficientes para demonstrar a extinção da obrigação, seja por se referirem a períodos diversos, seja por consistirem em cheques sem prova de compensação, seja, ainda, diante dos elementos extraídos da ação de consignação em pagamento correlata, julgada improcedente.

Assim, o acórdão concluiu que, existindo dívida não quitada, o protesto configurou exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito e, por consequência, dever de indenizar.

A alegação de omissão, portanto, não procede. O acórdão enfrentou a questão necessária e suficiente para a solução da lide. A embargante pretende, em verdade, que esta Câmara reexamine teses laterais e reabra a discussão sobre a validade do protesto, matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

Ademais, sobre a alegação da ausência de cessão de crédito em nenhum momento o recorrente asseverou este argumento nos autos, sendo o feito inovação recursal.

Cumpre destacar que o órgão julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes
, quando já tenha adotado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, não a elaboração de resposta individualizada a cada linha argumentativa do recurso.

No caso, a conclusão de que a dívida existia, não foi comprovadamente quitada e, por isso, autorizava o protesto, afasta a pretensão indenizatória e a tese de irregularidade do apontamento. A irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Dos embargos opostos por Rubi Gotlib Kelm

O embargante Rubi Gotlib Kelm sustenta omissão quanto à necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para sua inclusão no polo processual.

Também não lhe assiste razão.

O acórdão embargado analisou a questão referente à sua permanência no feito e consignou que não merecia acolhimento a alegação de vício de representação processual ou decisão surpresa, uma vez que a pessoa jurídica se encontrava com baixa definitiva, sendo o embargante seu proprietário e sucessor natural.

A fundamentação adotada foi suficiente para rejeitar a tese recursal. A conclusão do julgado não se apoiou em responsabilização automática decorrente de desconsideração da personalidade jurídica, mas na circunstância processual relacionada à baixa definitiva da empresa e à representação/sucessão processual reconhecida no caso concreto.

O que pretende o embargante é a reabertura do debate sobre a correção jurídica da solução adotada, com novo exame da tese de indispensabilidade do IDPJ. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Ainda que a parte discorde da expressão “sucessor natural” ou da conclusão extraída pelo órgão julgador, tal inconformismo deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios, salvo quando demonstrado vício efetivo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu.

Reitera-se: a magistrada e o órgão colegiado não estão obrigados a examinar ponto por ponto das razões recursais, nem a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, quando a fundamentação adotada já se mostra apta a sustentar a conclusão alcançada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por ALIANÇA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA. – ME e por RUBI GOTLIB KELM, mantendo-se integralmente incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026